Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718217-58.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GALILÉIA FILMES E PRODUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS DE SOM E IMAGEM. SUJEITO ATIVO. REGRA GERAL. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. RETENÇÃO DO IMPOSTO PELO FISCO DISTRITAL. INADEQUAÇÃO. DIREITO DE RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso, não há controvérsia quanto à necessidade de pagamento do ISSQN, mas apenas em relação ao sujeito ativo da relação tributária para não ocorrer a bitributação. 2. Verificado que a prestadora de serviço é estabelecida no Município de São Paulo/SP e que apenas prestou o serviço no âmbito do Distrito Federal, por tempo determinado, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da Lei Complementar n.o 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN será devido ao Município do local da sede do prestador de serviço. 3. Afastada, portanto, a tese de que o ISSQN é devido ao Distrito Federal, por ser o local onde efetivamente prestado o serviço. 4. O direito da apelante de restituição de importâncias porventura indevidamente retidas deverá ser objeto de liquidação de sentença, para que se apure se o referido valor foi efetivamente pago pela parte ou repassado ao tomador de serviço, ocasião em que ambas as partes terão a oportunidade de produzir as provas pertinentes. Se comprovado que o valor foi adimplido pela apelante, esta fará jus à restituição da quantia indevidamente recolhida, nos termos do artigo 165, do Código Tributário Nacional, relativamente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, até o efetivo cumprimento do julgado pelo DISTRITO FEDERAL, de forma simples e devidamente corrigido. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/2003, sustentando que, havendo unidade econômica da recorrida no Distrito Federal e que o local da prestação de serviço, no caso, é Brasília/DF, não há que se falar em tributação no município de São Paulo/SP, onde fica a sede da empresa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012